Tribunal: STF
Processo: Rcl 52824
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 19 E AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 576.321 RG-QO (TEMA 146). TAXA DE COLETA DE LIXO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO (ART. 1.042 DO CPC) CONTRA ACÓRDÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DISSOCIADA DE OUTROS SERVIÇOS PÚBLICOS DE LIMPEZA. DIVISIBILIDADE E ESPECIFICIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    Vistos etc. 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Regina Vieira Domingues contra decisão da Segunda Turma Cível do Colégio Recursal de Itapetininga nos autos do Recurso Inominado nº 1004952-76.2020.8.26.0269, que teria afrontado a Súmula Vinculante 19, bem como a autoridade da decisão proferida no RE 576.321 RG-QO, referente ao Tema 146 da Repercussão Geral.



    A reclamante relata ter ajuizado ação declaratória c/c repetição de indébito, na qual alegada a inconstitucionalidade da taxa de coleta de lixo prevista no art. 216, caput, parágrafo único, e incs. I a III da Lei Complementar Municipal 13/2003 (Código Tributário Municipal), em razão de o serviço de coleta de lixo estar associado a outros serviços de limpeza pública.



    Reporta que as instâncias ordinárias entenderam pela constitucionalidade da referida taxa, em afronta ao quanto decidido no julgamento do RE 576.321 RG-QO, em que esta Suprema Core ressaltou que os serviços de coleta, remoção, tratamento ou destinação de lixo devem estar dissociados de outros serviços públicos de limpeza realizados em prol da população, sob pena de violação ao art. 145, II, da Constituição Federal.



    Alega que o art. 1º da LCM 138/2017 não revogou o parágrafo único e os incisos I a III do art. 216 da LCM 13/2003, razão pela qual o serviço de coleta de lixo continuou associado a serviços de limpeza. Consoante anota, a LCM 138/17 não operou a adequação do art. 216, caput, parágrafo único, I a III, da LCM 13/2003 “à Sumula Vinculante n. 19 e ao entendimento assente neste Supremo Tribunal que conferisse legalidade à taxa de coleta de lixo cobrada pelo Município”.



    Afirma, ademais, que o Município de Itapetininga confessou nos autos subjacentes que a cobrança da taxa de coleta de lixo domiciliar engloba serviços de limpeza pública.



    Defende esgotadas as instâncias ordinárias, ao fundamento de que, contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário foi interposto agravo interno, ao qual negado provimento, e, na sequência, “agravo contra decisão denegatória de remessa”.



    2. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Pede, por fim, seja julgada procedente a presente reclamação para que seja declarada a inconstitucionalidade da taxa de coleta de lixo instituída e cobrada pelo Município de Itapetininga, bem como do art. 216, caput, e parágrafo único e incs. I a III, da LCM n. 13/2003, em razão da comprovada a associação entre os serviços de coleta de lixo com os serviços de Limpeza Pública.



    3. Informações prestadas pela autoridade reclamada.



    É o relatório.



    Decido.



    1. De início, defiro o benefício da justiça gratuita à reclamante. À luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, tenho que o direito das pessoas físicas à gratuidade de justiça se dá mediante simples afirmação da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.



    A dicção do Código de Processo Civil abraçou a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte segundo a qual, observado o cenário processual, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos das pessoas físicas, bastando-lhes a mera declaração da ausência de condições econômicas para arcar com os gastos do processo judicial para obtenção do benefício, ressalvada, todavia, eventual responsabilidade civil e criminal pela inverdade das alegações. Precedentes: Rcl 31.713-AgR-ED-ED/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019; RE 245.646-AgR/RN, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13.02.2009; Rcl 44.799/RJ, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 02.12.2020.



    2. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência a súmula vinculante.



    3. A presente reclamação foi proposta à alegação de afronta à Súmula Vinculante 19 e ao entendimento proferido no RE 576.321, à alegação de que legitimada a cobrança de taxa de coleta de lixo associada a outros serviços de limpeza pública.



    4. Consoante emerge dos autos, o Colégio Recursal de Itapetininga entendeu ser legítima a cobrança da taxa de coleta lixo prevista no Código Tributário Municipal a partir da vigência da Lei Complementar Municipal nº 138 de 06.11.2017, que o alterou, ao fundamento de que “não mais se cobra pelos serviços de limpeza pública em geral, mas somente pela efetiva ou a possibilidade de efetiva utilização, pelo contribuinte, de serviços municipais de coleta, remoção e destinação final do lixo”. Afirmou que a referida taxa se tornou constitucional, “uma vez que passou a prever divisibilidade e especificidade (...)”. 



     5. Manejado recurso extraordinário, o Juiz Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou-lhe seguimento fulcro no art. 1.030, I, do CPC, sob a justificativa de que esta Suprema Corte, ao analisar o Tema 800 da Repercussão Geral “concluiu pela excepcionalidade de repercussão geral nas demandas propostas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei nº 9.099/95”. Entendeu, ainda, pela aplicabilidade das Súmulas 279, 282 e 356/STF, bem como se tratar de matéria infraconstitucional. 



    6. Manejado agravo interno, a 1ª Turma Cível do Colégio Recursal da 22ª Circunscrição Judiciária negou-lhe provimento, ao entendimento de que (i) ausente afronta direta à Constituição Federal e (ii) a decisão recorrida foi proferida em conformidade com a Súmula Vinculante nº 19. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DESPACHO DENEGATÓRIO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Correção da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário - Ausência de ofensa direta à Constituição Federal - decisão de acordo com a Súmula Vinculante n.19 do STF - Ofensa indireta ou Reflexa - Agravo interno a que se nega provimento.”



    7. Contra o referido acórdão, foi manejado agravo com fundamento no art. 1.042 do CPC, o qual foi inadmitido pelo Juiz Presidente do Colégio Recursal reclamado, pois (i) desatendidos os requisitos de admissibilidade recursal a que se refere o ARE nº 835.833 (Tema 800 do STF); (ii) o STF, no julgamento do Tema 600 da Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que a ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, de modo a atribuir-se os efeitos da ausência de repercussão geral (Tema 660); (iii) no julgamento do Tema 339, esta Suprema Corte firmou a compreensão de que “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”; (iv) ausente ofensa direta à Constituição Federal, visto a decisão estar em acordo com a Súmula Vinculante nº 19 do STF.



    8. De início, anoto ser manifestamente incabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC em face do acórdão proferido no julgamento do agravo interno em recurso extraordinário, porquanto, à luz do referido dispositivo, autorizado o seu manejo apenas contra decisão monocrática “do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.



    9. Na mesma linha, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 18ª ed. Salvador: Juspodivm, 2021. p. 406-7) acentuam, no tocante à forma de impugnação do acórdão proferido em agravo interno em recurso extraordinário, que:



    (a) contra o acórdão que julgar esse agravo interno cabem embargos de declaração e não cabe novo recurso extraordinário ou especial, nem o agravo do art. 1.042 do CPC; (b) não é possível interpor o agravo do art. 1.042 do CPC contra acórdão; (c) a reclamação deverá ser ajuizada no prazo de cinco dias ou enquanto pendentes embargos de declaração contra acórdão que julgou o agravo interno, pois, do contrário, terá havido o trânsito em julgado a impedir a reclamação (art. 988, § 5º, I, CPC).



    10. Apesar de certificado pelo Colégio Recursal de Itapetininga o trânsito em julgado do ato reclamado apenas em 14.4.2022 – após a data da publicação da decisão proferida no julgamento do agravo manejado contra acórdão - forçoso concluir que o trânsito em julgado do ato reclamado se deu após o vencimento do prazo de cinco dias úteis para a interposição de embargos de declaração contra o acórdão que julgou o agravo interno, único recurso eventualmente cabível. 



    11. Nesse contexto, incabível a presente reclamação, nos termos do art. 988, 5º, I, do CPC/2015, segundo o qual é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada, e da Súmula 734/STF, verbis: “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    12. De toda forma, ainda que superado o referido óbice, sem a razão a reclamante no tocante à alegada afronta à Súmula Vinculante 19 e ao entendimento firmado no julgamento do RE 576.321 RG-QO.



    13. Consoante assentado pelo Juízo reclamado, a taxa de coleta de lixo prevista na Lei Complementar Municipal 13/2003 (Código Tributário Municipal), a partir da vigência da Lei Complementar Municipal 138 de 06.11.2017, passou a atender os requisitos de divisibilidade e especificidade elencados no art. 145, II, da Constituição Federal, pois cobrada em razão da utilização, efetiva ou potencial, “de serviços municipais de coleta, remoção e destinação final do lixo” e não mais em razão de “serviços de limpeza pública em geral”.



    14. O referido entendimento, ao contrário do que alegado pelo reclamante, prestigia a jurisprudência dominante desta Suprema Corte sobre a matéria, reafirmada no julgamento da Questão de Ordem no RE 576.321, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 04.12.2008, no sentido da constitucionalidade da taxa cobrada em razão da prestação de serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, desde tais atividades sejam dissociadas de outros serviços públicos de limpeza realizados em benefício da população em geral e de forma indivisível.



    15. No mesmo sentido, a Súmula Vinculante 19, aprovada na Sessão Plenária de 29.10.2009, dispõe que: “a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal”.



    16. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, restando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de junho de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora